Tribunal: TCU
Processo: 037.241/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em tomada de contas especial instaurada, por força de acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar aquisições de medicamentos, para tratar dos débitos identificados referentes ao município de Barcarena/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por F. Cardoso e Cia. Ltda. em face do Acórdão 1148/2022-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1148/2022-TCU-Plenário ; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e da F. Cardoso e Cia. Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Saúde atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, nos termos da legislação vigente: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 09/06/2017 74.093,78 9.3. aplicar em desfavor do Srs. Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e da F. Cardoso e Cia. Ltda., a multa individual no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.